Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIDO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 485, IV, CPC. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA SER PARTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 110 CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A morte de qualquer das partes da demanda em momento anterior ao seu ajuizamento é fato que impede a formação de relação processual, visto que a legitimidade para ser parte é pressuposto processual de existência subjetivo, nos termos do art. 70 do CPC.
2. Mesmo entendimento se aplica ao falecimento de titular de microempresa individual (MEI), visto que a personalidade da empresa se confunde com a personalidade da pessoa natural, extinguindo-se a existência de ambas com o óbito do titular.
3. Demonstrado nos autos que o ajuizamento da petição inicial da presente ação de execução de título extrajudicial se deu em momento posterior ao falecimento do requerido, a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.
4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica aos casos em que uma das partes falece após a triangularização da relação jurídico-processual.
5. Recurso desprovido.